Tribunal: STJ
Processo: 0030911-30.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1070058 - CE(2026/0030911-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MAIRA SILVA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MAIRA SILVA DE FREITAS - CE052545
ANTONIO GUALBERTO PEREIRA JUNIOR - CE052508
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: CAIO LUCAS DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
CORRÉU
: JOSE IVANILDO PESSOA DE QUEIROZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
ROUBO QUALIFICADO. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
IMPULSIONAMENTO
DO
PROCESSO
DE
FORMA
REGULAR.
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1901035b-0874-4bf9-9b6c-0f7060bcc53d

HABEAS CORPUS No 1070058 - CE(2026/0030911-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MAIRA SILVA DE FREITAS
ADVOGADOS
: MAIRA SILVA DE FREITAS - CE052545
ANTONIO GUALBERTO PEREIRA JUNIOR - CE052508
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: CAIO LUCAS DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
CORRÉU
: JOSE IVANILDO PESSOA DE QUEIROZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
ROUBO QUALIFICADO. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
CRIMINOSA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
IMPULSIONAMENTO
DO
PROCESSO
DE
FORMA
REGULAR.
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de CAIO LUCAS DA SILVA
habeas corpus
GUIMARAES – preso preventivamente e acusado pela prática dos crimes previstos
nos arts. 157, § 2o, II, V e VII; 158, § 1o, e 288, todos do Código Penal –, em que a
defesa aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que, em
denegou a ordem do HC n. 0628944-47.2025.8.06.0000 (fls.
).
21/10/2025,
14/22
Em síntese, a impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa,
afirmando que o paciente está preso há 8 meses, sem previsão para a audiência de
instrução e julgamento, e que a demora não é atribuível à defesa.
Sustenta a existência de condições pessoais favoráveis – primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito –, invoca a presunção de inocência
e afirma que a prisão preventiva é medida de
, sendo suficientes medidas
última ratio
cautelares diversas (inclusive monitoração eletrônica).
Documento eletrônico VDA55002147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 20:03:19
Código de Controle do Documento: 3a72f84d-ca03-4495-beed-d2e9a73c0417

Requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo; subsidiariamente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do
do Código de
art. 319
Processo Penal (Processo n. 0203947-59.2025.8.06.0293, da Vara Única Criminal da
comarca de
).
Aquiraz/CE
O pedido liminar foi por mim indeferido em
(fls.
).
2/2/2026
31/33
Após as informações (fls.
e
), o Ministério Público Federal, em
39/45
57/58
seu parecer, opinou pelo não conhecimento do
ou pela denegação da ordem (fls.
writ
).
60/65
É o relatório.
VOTO
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente.
Em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio da
razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada
caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente
quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao
(AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira,
Poder Judiciário. Precedentes
786.537/PE,
Quinta Turma, DJe
.
8/3/2024)
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo
sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se
aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade
(AgRg no RHC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta
por excesso de prazo
204.509/BA,
Turma, DJEN
.
18/2/2025)
O Tribunal
, ao denegar a ordem, ressaltou que (fls.
– grifo
a quo
17/20
nosso):
[...]
Compulsando os fólios do processo de no 0203947-59.2025.8.06.0293 e
demais dependentes por meio do sistema SAJ-PG, verifica-se que o magistrado de
origem não está se mantendo inerte ao caso, conforme se constata da marcha
processual, da qual se extrai que:

O paciente foi preso em flagrante, no dia 25 de maio de 2025;
Denúncia ofertada em 25/06/2025;
No dia
o Magistrado primevo recebeu a denúncia;
26/06/2025,
Documento eletrônico VDA55002147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 20:03:19
Código de Controle do Documento: 3a72f84d-ca03-4495-beed-d2e9a73c0417

Defesa prévia apresentada pelo paciente em 16/07/2025;
Em
o Ministério Público informou o novo endereço do
21/09/2025
corréu - JOSÉ IVANILDO PESSOA DE QUEIROZ.
Em
houve despacho para citar o corréu - JOSÉ
22/09/2025
IVANILDO PESSOA DE QUEIROZ para apresentar resposta à acusação.

Revogação de Prisão Preventiva – 0010892-47.2025.8.06.0034
A defesa do paciente ingressou com Pedido de revogação de prisão
preventiva no dia 07/08/2025;
Parecer do Ministério Público em 21/09/2025;
Decisão indeferindo o pleito e mantendo a prisão paciente em
29/09/2025.

No caso em apreço, não se verifica constrangimento ilegal por excesso
de prazo na formação da culpa. O feito tramita regularmente, sendo
devidamente impulsionado pelo juízo de origem, em estrita observância ao
princípio da razoabilidade. Não há nenhum indício de desídia ou morosidade
injustificada por parte do Estado que possa caracterizar excesso de prazo
apto a ensejar a concessão da ordem.
Cumpre salientar, ademais, que a prisão preventiva do paciente foi
recentemente reavaliada nos autos do Pleito de Revogação de Prisão
Preventiva no 0010892-47.2025.8.06.0034, ocasião em que o juízo de primeiro
grau manteve a custódia cautelar, mediante decisão devidamente
fundamentada.
Atualmente, o processo encontra-se na fase de citação do corréu José
Ivanildo Pessoa de Queiroz, tendo sido expedidas diversas cartas precatórias pela
Vara de origem para a efetivação do ato, o que demonstra a regularidade e o
andamento do feito.
Outrossim, ainda que se cogitasse eventual excesso de prazo, tal fato não
implicaria o relaxamento automático da prisão preventiva, porquanto a segregação
cautelar encontra-se devidamente amparada nos requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal.
Com efeito, segundo o depoimento da vítima Vera Lúcia Barreto Soares, no
dia dos fatos ela foi surpreendida por três indivíduos que invadiram sua residência
e anunciaram o roubo, um portando uma chave de fenda, outro uma faca e o
terceiro afirmando estar armado. Narrou que foi amarrada dentro de um quarto,
enquanto os agentes subtraíam seus pertences, dentre eles uma televisão de 58
polegadas, um óculos de sol da marca Ray-Ban e diversas joias. Além disso,
relatou que foi coagida, mediante violência e ameaças de morte, a realizar
transferência via PIX para a chave “gestaofinanceria7@gmail.com”, em nome de
José Ivanildo Pessoa de Queiroz.
Tais circunstâncias evidenciam o
altamente violento e
modus operandi
organizado da conduta, revelando acentuada periculosidade dos agentes e
justificando, de forma concreta, a necessidade da medida extrema para garantia
da ordem pública.
Com efeito, ao paciente estão sendo imputados delitos extremamente
graves, a saber, crime de roubo majorado extorsão mediante restrição de
liberdade, além do crime de associação criminosa. Esta situação demonstra de
forma concreta a periculosidade do réu, fazendo-se necessária a manutenção de
sua segregação, consoante a hipótese prevista no
§ 1.o, do Código de
art. 312,
Processo Penal.
[...]
Portanto, restando patente a indispensabilidade da medida cautelar extrema,
tem-se, como corolário lógico, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas
da prisão (art. 319 do CPP), haja vista que, para além de existir motivação
satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não
seria apropriada e suficiente para refrear o comportamento ilícito do acusado, ante
o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.
Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato
Documento eletrônico VDA55002147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 20:03:19
Código de Controle do Documento: 3a72f84d-ca03-4495-beed-d2e9a73c0417

procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia
estatal, trata-se de feito envolvendo dois réus e apuração de três crimes, mas que
tramita de forma regular. Sem contar que houve reavaliação da prisão preventiva em
o processo foi desmembrado em relação ao corréu, bem como foi designada
4/3/2026,
audiência de instrução e julgamento para o dia
(fl. 57).
23/4/2026
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto
como razão de decidir (fls.
).
60/65
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de
ilegalidade a justificar a concessão da ordem neste momento.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA55002147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 20:03:19
Código de Controle do Documento: 3a72f84d-ca03-4495-beed-d2e9a73c0417

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.070.058 / CE
Número Registro: 2026/0030911-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02039475920258060293 06289444720258060000 2039475920258060293 6289444720258060000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAIRA SILVA DE FREITAS
ADVOGADOS : ANTONIO GUALBERTO PEREIRA JUNIOR - CE052508
MAIRA SILVA DE FREITAS - CE052545
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: CAIO LUCAS DA SILVA GUIMARAES (PRESO)
CORRÉU
: JOSE IVANILDO PESSOA DE QUEIROZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55915473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:36
Código de Controle do Documento: 7f82ddd2-c86d-46eb-ac91-06c0bae4d69e

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:36
Código de Controle do Documento: 7f82ddd2-c86d-46eb-ac91-06c0bae4d69e